Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-88.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000594-88.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[Y. V. D. S. D. L. - CPF: 093.003.971-84 (APELANTE), Y. V. D. S. D. L. - CPF: 103.107.661-17 (APELANTE), VITORIA VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.234.901-84 (APELANTE), ALAN TREIN DE LIMA - CPF: 054.228.261-59 (APELADO), VITORIA VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.234.901-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO - EXTINÇÃO - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - ARTIGOS 922 E 924 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento do débito exequendo por parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a demanda.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000594-88.2023.8.11.0040.

APELANTE: Y. V. DA S. DE L., Y. V. DA S. DE L., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA V. V. P. DA S..

APELADO: ALAN TREIN DE LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Y. V. da S. de L., Y. V. da S. de L., representados por sua genitora V. V. P. da S. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.”.

Os recorrentes sustentam que as partes entabularam acordo de pagamento da dívida alimentar, pugnando pela suspensão do feito pelo prazo estabelecido para adimplemento do débito, contudo, o juízo singular homologou o acordo e determinou a extinção do feito com resolução de mérito e baixa definitiva, nada mencionando sobre a necessidade de suspensão durante o prazo de parcelamento acordado entre as partes.

Requerem o provimento do Recurso interposto com a reforma da sentença de forma para reconhecer o acordo entre as partes, determinando-se a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do CPC.

Apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo
PROVIMENTO
do Recurso.

É o Relato.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ciência ao MPE.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Com o trânsito em julgado, determino o encaminhamento dos autos de modo IMEDIATO ao ARQUIVO DEFINITIVO, lá permanecendo até o integral cumprimento do acordo entabulado entre as partes ou manifestação da parte interessada, procedendo com as baixa e anotações necessárias.”

Ressai dos autos que as partes realizaram acordo para pagamento da dívida alimentar, tendo solicitado a suspensão do feito até o adimplemento da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 922 do CPC/2015. Ocorre que o juízo singular entendeu por homologar o acordo e extinguir o feito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Nesse passo, verifica-se que deve ser reformada a sentença, pois, na esteira do citado art. 922 do CPC,
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

A propósito:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(destaquei)”

Desse modo, no caso, não se afigura presente qualquer hipótese de extinção da obrigação e da execução, portanto, conforme convencionado, o processo deve seguir suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá permanecer suspenso

durante o prazo concedido pelos Exequentes para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024